Tribunal: TJMT
Processo: 1005112-34.2020.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005112-34.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[R.N.C.INTERNACIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 26.374.487/0001-66 (RECORRENTE), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), MILTON DE PAULA FERREIRA JUNIOR - CPF: 931.574.878-68 (RECORRIDO), VINICIUS CASTRO CINTRA - CPF: 955.184.441-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.º 1005112-34.2020.8.11.0006 – Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres – MT.

RECORRENTE: R.N.C.INTERNACIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

RECORRIDO: MILTON DE PAULA FERREIRA JUNIOR.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

INEXECUÇÃO CONTRATUAL DE COMPRA DE MADEIRA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – NEGOCIAÇÃO DE MADEIRA DEVIDAMETE COMPROVADA – ALEGAÇÃO DE FALHA COMERCIAL EM RELAÇÃO A QUANTIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO ENTREQUE – AUSÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos materiais e morais indenizáveis, de acordo com o que estabelece o inc. I do art. 373 do NCPC.

.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais,
decorrentes de inexecução contratual de compra de madeira.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminares.

1.1. Preliminar de cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1. Sustenta a comprovação da inexecução contratual da parte recorrida.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Preliminar de cerceamento de defesa.

Rejeito tal pleito recursal, eis que os registros processuais constantes dos autos revelam que ocorreu a realização de audiência de i9nstrução e julgamento, oportunidade que as partes tiveram de produzir as provas complementares às juntadas com a fase postulatória, restando evidente que o Juízo, ao consignar na r. sentença, que se tratava de julgamento antecipado, incorreu em equívoco judicial que não justifica a reabertura da instrução processual, como deseja a parte recorrente.

2.
Mérito.

2.1.
Sustenta a comprovação da inexecução contratual da parte recorrida.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos, notadamente, pela documentação apresentada e pelos argumentos fático-jurídicos trazidos pelas partes litigantes, percebe-se a existência da negociação entre as partes litigantes, relativas à madeira referida na peça vestibular, isto porque, a negativa de tal negociação, pela parte recorrida, é vencida pelo fato de que se limitou a combater a validade dos documentos de romaneio e depósito bancário a seu favor, limitando-se a impugnar a validade de tal documentação.

Ademais, nota-se que a parte recorrida nem se dignou a apresentar contrarrazões ao recuso inominado interposto, opondo-se às teses recursais da parte recorrente.

É nesse contexto fático-jurídico, e em sem qualquer embargo pessoal ao entendimento do Juízo, penso que ao longo da instrução processual, restou satisfatoriamente, comprovada a negociação e madeiras entre as partes litigantes.

Todavia, quanto à alegação de inexecução contratual, por parte do recorrido, notadamente, quanto à quantidade e qualidade do produto vegetal entregue, entendo que a parte recorrente não logrou comprovar tais falhas comerciais, não sendo suficiente, a meu sentir, a declaração do destinatário final do produto adquirido, eis que não há liame probatório de ligação comercial entre o recorrido e o terceiro adquirente da madeira comprada pela recorrente.

No caso há de se observar a seguinte anotação jurisprudencial:

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIO DO
PRODUTO
– IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA
PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
FALTA
DE
PROVA
EFETIVA DA ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE LAUDO COMPROVANDO O VÍCIO DE QUALIDADE OU DE FABRICAÇÃO – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A simples afirmação de vício de qualidade no
produto
, por si só, não tem o condão de demonstrar que, de fato, o mesmo existe, havendo necessidade de, ao menos, ser apresentado laudo técnico identificando o
defeito
afirmado.
(N.U 1001584-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, n
a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023